Tribunal: TJES
Processo: 5001150-26.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001150-26.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: GB COBRANCAS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001150-26.2019.8.08.0014

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELAD
A
: GB COBRANÇAS LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA E PROTESTO DO TÍTULO. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário, nos termos do Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a incidência do Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 na hipótese de execução fiscal de baixo valor, com a consequente análise da exigência de comprovação de tentativa de conciliação administrativa e protesto da dívida para configuração do interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1.184), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, desde que não tenham sido adotadas, previamente, medidas administrativas de cobrança e protesto do título.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece diretrizes para a aplicação do entendimento do STF, prevendo a extinção de execuções fiscais cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00 e que não tenham movimentação útil há mais de um ano sem a citação do executado ou sem a localização de bens penhoráveis. A constitucionalidade da Resolução já foi reconhecida pelo STF.

5. A autonomia dos entes federados para disciplinar a cobrança judicial de seus créditos não afasta a necessidade de observância das diretrizes fixadas pelo STF e pelo CNJ, uma vez que a exigência de comprovação do interesse processual decorre de normas processuais e do princípio constitucional da eficiência administrativa.

6. No caso concreto, o Município Apelante não comprovou a adoção das medidas exigidas pelo Tema 1.184 e pela Resolução CNJ nº 547/2024, tornando legítima a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir é legítima, desde que não comprovadas a tentativa de solução administrativa e o protesto do título, salvo se demonstrada a ineficácia desta medida.

2. A autonomia dos entes federados para legislar sobre a cobrança de seus tributos não afasta a aplicação das diretrizes fixadas pelo STF no Tema 1.184 e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 354; CF/1988, art. 37, caput (princípio da eficiência administrativa).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.11.2023; TJ-MG, Apelação Cível 5009608-29.2022.8.13.0324, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 05.03.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1500733-72.2021.8.26.0189, Rel. Des. Marcelo L. Theodósio, j. 10.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incolume a sentenca que extinguiu o feito sem resolucao do merito

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001150-26.2019.8.08.0014

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELAD
A
: GB COBRANÇAS LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
em face da sentença (ID 18613062) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Colatina que, nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de
GB COBRANÇAS LTDA
, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais (ID 17713925), o apelante sustenta que deve ser respeitada a autonomia municipal para deliberar a respeito do ajuizamento de execuções fiscais, de modo que a extinção do feito com base no valor de alçada revela-se indevida. Afirma, ainda, que efetuou as tratativas exigidas pela Resolução nº 547/2024 antes da propositura da ação, mas essas se revelaram infrutíferas.

Sem contrarrazões.

Rememoro tratar-se o feito de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
em desfavor de
GB COBRANÇAS,
visando a satisfação do crédito tributário materializado nas CDAs constantes no ID 18611966 que totalizam R$ 1.018,89 (mil e dezoito reais e oitenta e nove centavos).

Após tentativas infrutíferas de localizar o executado, foi proferido despacho determinando a intimação do Município Exequente para manifestar-se acerca da incidência da Resolução n. 547/2024 do CNJ e sobre o tema n. 1.184 da repercussão geral do STF.

Após a manifestação do Ente Municipal (ID 18613060), sobreveio aos autos a sentença terminativa, nos seguintes termos:

De acordo com o art. 927, III, do CPC, os Acórdãos proferidos pelo STF em sede de repercussão geral constituem precedentes vinculantes, cuja reprodução é imediata e obrigatória.

O Tema estabeleceu, em seu item 3, regra de transição para aplicabilidade dos itens 1 e 2 às demandas em curso, restando inequívoca sua incidência nas Execuções propostas antes de finalizado o julgamento.

Realmente, o item 1 da referida Tese determina que seja “respeitada a competência constitucional de cada ente federado”. No entanto, a aplicação das regras fixadas, tanto pela Tese do Supremo, quanto pela Resolução do CNJ, não violam a autonomia municipal do Exequente.

É necessário interpretar e tentar alcançar o verdadeiro sentido da Decisão, e não apenas aplicar conceitos jurídicos sem compreendê-los e/ou avaliá-los diante do caso concreto.

Ao exteriorizar o seu voto, a Ministra e Relatora Carmen Lúcia consignou o seguinte:

“Não considerei comprovada a desobediência ao princípio federado, por ser inquestionável deter o Município competência legislativa para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, podendo fixar parâmetros que determinem os valores mínimos passíveis de serem executados pela Lei n. 6.830, a qual dispõe sobre a cobrança judicial, mas a autonomia de cada ente federado há de ser respeitada também em cotejo com outros princípios constitucionais, e este valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial há de se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subversão de outros deveres constitucionais, como o atendimento ao princípio da eficiência” (fls. 12/13 do Acórdão. RE 1355208 / SC).

Ou seja, ao fixar a Tese, o STF não almejou mitigar a competência legislativa dos Municípios em relação aos seus tributos, mas apenas condicionou os limites dessa autonomia frente a outros princípios constitucionais, como o da proporcionalidade, razoabilidade, economicidade e eficiência, evitando-se gastos desproporcionais com Execuções que não garantam a efetiva satisfação dos créditos públicos, ou que superem os custos gerados na esfera administrativa, pré-execução, e do próprio Processo Judicial.

Atualmente há um número excessivo de Execuções Fiscais em trâmite, causando o abarrotamento do Poder Judiciário e travando a atuação ágil do sistema, a maioria sem resultados significativos para as Administrações Públicas, mas que, certamente, encontrarão maior eficiência e custos infinitamente menores nas cobranças mediante protesto (item “b” da Tese do STF) e inscrições em cadastros de proteção ao crédito, acaso não haja êxito na esfera administrativa (item “a” da Tese do STF).

Inclusive, este Tema provocou a Edição da Resolução n.º 547 do CNJ, segundo a qual:

Art. 1º [...]

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Segundo o art. 102, §5º, do Regimento Interno do CNJ: “As Resoluções e Enunciados Administrativos terão força vinculante, após sua publicação no Diário da Justiça e no sítio eletrônico do CNJ”.

De acordo com a Resolução nº 547, existem apenas dois requisitos objetivos a serem analisados para a extinção das execuções de pequeno valor: 1) valor da causa inferior a 10.000,00; 2) decurso de prazo superior a um ano sem movimentação útil (sem citação do Executado ou, citado, sem a localização de bens penhoráveis).

Neste caso, o processo foi proposto no dia 29/03/2019, com o valor da causa em R$1.081,89, e, mesmo após diligências, não foram localizados bens do(a) Devedor(a) passíveis de penhora.

A Execução está paralisada há mais de um ano sem movimentação útil. Ou seja, sem movimentação que resulte em efetividade processual (penhora, bloqueio, etc).

O Tema 1184 do STF e a Resolução nº 547 do CNJ visam a racionalização dos recursos públicos, de modo a se evitar injustificado dispêndio com Execuções de pequeno valor, que, segundo levantamento do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF (Notas Técnicas nº 06/2023 e 08/2023), possuem um custo médio aproximado de R$ 10.000,00 por Execução.

Portanto, em respeito ao princípio da eficiência administrativa e em obediência ao Tema nº 1184 do STF, C/C a Resolução nº 547 do CNJ, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, pela ausência de interesse processual.

Foi em face do aludido pronunciamento que se insurgiu o Município apelante, nos termos relatados.

Pois bem.

A teor do art. 927, III, do CPC, os acórdãos proferidos pelo STF em sede de repercussão geral configuram
precedentes normativos vinculantes
, cuja reprodução é obrigatória nos casos em que os fatos são os mesmos daqueles observados no caso paradigma.

Nessa toada, nos moldes do que restou decidido pela Corte Suprema, no âmbito do tema n. 1.184 da repercussão geral:
“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”
.

Importa destacar que, na mesma oportunidade, o STF também sedimentou que:

2.o ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.
3.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”
.

Após o julgamento da repercussão geral, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), editou a Resolução CNJ n. 547, que também julgo pertinente transcrever:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Desta feita, denota-se que o exame da juridicidade da sentença recorrida perpassa pela análise conjunta das normas supracitadas, quais sejam, o precedente firmado pela Corte Suprema no âmbito do tema n. 1.184 da repercussão geral e a Resolução CNJ n. 547.

Ressalto que, em meu sentir, não subsiste a tese de que o precedente apenas deve ser observado para os casos em que a execução foi ajuizada após o julgamento realizado pelo STF.

Ora, a própria redação do item “3” da tese permite inferir sua aplicação às demandas já em tramitação, eis que trata da suspensão de processo para comprovação da adoção de medidas administrativas de cobrança.

Não bastasse, o STF acolheu os embargos de declaração opostos no âmbito do RE 1355208, para esclarecer que o tema n. 1.184 incide também sobre as execuções fiscais suspensas justamente em razão daquele julgamento; de modo que, por óbvio, se tratam das demandas já ajuizadas à época em que julgado a repercussão geral.

Ainda, corroborando o sentido decisório que estou a adotar, cito, a título de exemplo, a jurisprudência das Cortes Estaduais, aplicando o tema n. 1.184 da repercussão geral do STF para execuções fiscais anteriormente propostas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. JULGAMENTO DO TEMA 1184 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA COMPROVAR O PROTESTO DO TÍTULO EXECUTIVO, SOB PENA DE EXTINÇÃO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO TEMA 1184.
HIPÓTESE EM QUE A EXECUÇÃO NÃO PODE SER EXTINTA PELO DESCUMPRIMENTO DO ITEM 2 DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1184. INCIDÊNCIA DO REFERIDO ITEM ÀS AÇÕES PROPOSTAS POSTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO TEMA 1184.
POSSIBILIDADE DE O EXEQUENTE, QUANTO AOS PROCESSOS JÁ EM CURSO, POSTULAR A SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA A TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO OU SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E PROTESTO.
RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 00410487820248160000 Paranaguá, Relator: Eduardo Casagrande Sarrao, Data de Julgamento: 05/08/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO - COBRANÇA DE VALOR REPUTADO ÍNFIMO - STF - RE 1355208 - TEMA 1184 1 - Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, paradigma do Tema 1184, do regime da repercussão geral: I - É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, II - O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida,
III - O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.
2 - Assim, restou superado o enunciado da súmula 452, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício".
3 - Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a primeira instância, onde a execução fiscal deverá prosseguir,
devendo a Fazenda Pública comprovar adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5009608-29.
2022
.8.13.0324, Relator: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 05/03/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2024)

Logo, tenho que o tema n. 1.184 do STF é de observância obrigatória, inclusive para as execuções fiscais propostas antes do julgamento da repercussão geral.

Noutro giro, esclareço que a aplicação das diretrizes extraídas da norma precedente e da resolução do CNJ não implicam violação à autonomia municipal, como tenta fazer crer o Apelante.

Explico.

De fato, como já visto, ao firmar a tese relacionada ao tema n. 1.184 da repercussão geral, o STF cuidou por ressaltar que deve ser
“respeitada a competência constitucional de cada ente federado”
.

Nessa linha intelectiva, registro não desconhecer o posicionamento segundo o qual a quantia prevista como parâmetro de baixo valor no art. 1º, §1º, Resolução n. 547/2024, somente pode ser aplicada na hipótese de não haver legislação específica editada pelo ente federado credor, o que não seria o caso do Município apelante.

Nada obstante, a íntegra do referido julgado deixa claro que na Corte Suprema houve extensa ponderação acerca de questões tais como a autonomia dos entes federados face ao princípio constitucional da eficiência administrativa, com o levantamento de dados relevantes acerca do trâmite das execuções fiscais e dos custos que envolvem a movimentação da máquina judiciária em processos dessa natureza.

Assim, visando analisar o alcance de tal expressão, debrucei-me sobre o voto que se sagrou vencedor, proferido pela ilustre Relatora, Ministra Carmen Lúcia, e, por oportuno, trago à baila a lição que dele se extrai:

Não considerei comprovada a desobediência ao princípio federado, por ser inquestionável deter o Município competência legislativa para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, podendo fixar parâmetros que determinem os valores mínimos passíveis de serem executados pela Lei n. 6.830, a qual dispõe sobre a cobrança judicial,
mas a autonomia de cada ente federado há de ser respeitada também em cotejo com outros princípios constitucionais, e este valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial há de se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subversão de outros deveres constitucionais, como o atendimento ao princípio da eficiência
.

Como se denota, não se trata,
in casu,
de negar a autonomia do Ente Municipal para, por intermédio de sua legislação local, estabelecer, por exemplo, os valores mínimos para a
propositura
de cobrança judicial dos débitos inscritos em Dívida Ativa.
A questão, na realidade, é afeta ao direito processual, uma vez que o Pretório Excelso decidiu, em suma, que a condição da ação relativa ao interesse de agir apenas fica evidente, em se tratando de execuções de pequeno valor, se a Administração Pública for capaz de demonstrar que não obteve êxito ao realizar a cobrança pelas vias administrativas, menos custosas ao Erário.

Repiso, a Corte Suprema não vedou o ajuizamento de execuções fiscais pelos entes federados nos casos em que a medida se revele adequada para a satisfação do crédito, mas apenas exigiu, para fins de demonstração do interesse processual, que se demonstrasse a imprescindibilidade do processo judicial através da comprovação da ineficácia das medidas administrativas prévias.

Desse modo, constata-se que o STF privilegiou, na solução da questão, o princípio da eficiência administrativa.

Finalmente, acerca dos efeitos jurídicos da Resolução CNJ n. 547, é válido salientar que, de acordo com o art. 102, §5º do Regimento Interno do CNJ, as resoluções editadas por tal órgão são dotadas de força vinculante.

Somando-se a isso, tem-se o entendimento do STF, no sentido de que as resoluções do CNJ têm força de lei. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA. EXAME PSICOTÉCNICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE 44. INOCORRÊNCIA.
PREVISÃO
DO EXAME
EM RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO COM FORÇA DE LEI.
PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 60445 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-08-2023 PUBLIC 31-08-2023)

Com efeito, haja vista a necessidade de análise da questão sob o prisma da eficiência administrativa, assim como a reconhecida força normativa vinculante dos atos exarados pelo CNJ,
entendo que os ditames da Resolução n. 547/2024 devem ser aplicados ao caso concreto.

Nesse trilhar, são inúmeros os julgados proferidos pelos Tribunais Pátrios:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ. EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR. TEMA 1184. RESOLUÇÃO N. 547 DO CNJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXTINÇÃO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. -Em regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal finalizou o julgamento do RE n. 1.355.208 (Tema 1184), entendendo que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado -
Em consonância com o julgamento do Tema 1184, o CNJ editou a resolução nº 547 na qual se fixou as hipóteses de extinção de execução fiscal - Hipótese em que preenchidos os requisitos da Resolução n. 547 do CNJ, a presente execução deve ser extinta.
(TJ-MG - Agravo Interno Cv: 0040329-59.2016.8.13.0324 1.0000.23.197991-5/002, Relator: Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 11/06/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024)

Apelação – Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização –
Extinção por falta de interesse processual em razão do valor da causa – Sobrevinda da tese firmada no Tema 1184 do STF (RE 1355208), que afirmou ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir – Ação que se enquadra no conceito de "pequeno valor" – Necessidade de observância da tese sufragada no Tema 1184/STF e da Resolução 547/CNJ
– Precedente desta Egrégia 18ª Câmara de Direito Público – Sentença de extinção mantida - Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1500733-72.2021.8.26.0189 Fernandópolis, Relator: Marcelo L Theodósio, Data de Julgamento: 10/05/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/05/2024)

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA ESTABELECIDO. EXTINÇÃO DO FEITO. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO STF, NO JULGAMENTO DO RECURSO, EM REPERCUSSÃO GERAL, A QUE SE REFERE A TESE 1184. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Tema nº 1.184: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado".A Resolução nº 547/2024 do CNJ definiu a extinção de execuções fiscais abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).(
TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0000020-17.1996.8.15.0461, Relator: Des. João Alves da Silva, 4ª Câmara Cível)

Ademais,
o STF já reconheceu a constitucionalidade da Resolução nº 547/2024, em julgamento submetido ao regime de repercussão geral (Tema 1428) e, portanto, de caráter vinculante:

Ementa: Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário com agravo.
Extinção de execução fiscal por falta de interesse de agir. Competência do CNJ para gestão judiciária. Reafirmação de jurisprudência.
I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que extinguiu execução fiscal com fundamento no Tema 1.184/RG e na Resolução CNJ nº 547/2024. II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em saber se a utilização dos parâmetros da Resolução CNJ nº 547/2024 para aferição de interesse de agir em execução fiscal viola a separação de poderes e a competência tributária do ente federativo, na hipótese de lei local fixar critérios diversos para o ajuizamento de cobrança de crédito
. III. Razões de decidir 3. No julgamento do Tema 109/RG, o Supremo Tribunal Federal afirmou a autonomia dos entes federativos para a definição de valores mínimos de cobrança judicial de crédito tributário, vedando a utilização de lei de ente diverso para aferir o interesse de agir em execução fiscal. 4. Por sua vez, no Tema 1.184/RG, o STF assentou a legitimidade da extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, inclusive estabelecendo a necessidade de adoção de providências prévias ao seu ajuizamento, à luz do princípio constitucional da eficiência. A decisão fundamentou-se tanto na reduzida perspectiva de recuperação de créditos pela via judicial, quando comparada a outros mecanismos de cobrança, como nos impactos que tais execuções produzem sobre o funcionamento do Poder Judiciário. 5. Após a conclusão do julgamento do Tema 1.184/RG, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício de competência constitucional, editou a Resolução nº 547/2024 para fixar os critérios para tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais no Poder Judiciário.
A jurisprudência do STF afirma a competência do CNJ para regulamentar questões afetas ao aprimoramento da gestão do Poder Judiciário.
6. Como decorrência do Tema 1.184/RG e da Resolução CNJ nº 547/2024, no âmbito da “Política Judiciária de Eficiência das Execuções Fiscais”, mais de 13 milhões de execuções fiscais foram extintas, no período de outubro de 2023 a julho de 2025. 7.
As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência. 8. A controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 tem natureza infraconstitucional e fática, tendo em vista que pressupõe a reinterpretação da resolução do Conselho Nacional de Justiça, assim como a análise do quadro fático-probatório.
IV. Dispositivo e tese 9. Agravo conhecido para admitir em parte o recurso, negando-lhe provimento. Teses de julgamento: “1.
As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir”.

(ARE 1553607 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-329 DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025)

Por todo o arrazoado, entendo que o exame do caso concreto deve ser pautado nas seguintes premissas:

i) cada ente federado possui autonomia para dispor sobre a cobrança judicial de seus tributos, autonomia esta que é observada, por exemplo, quando o município institui lei fixando o
valor mínimo
para ajuizamento de execuções fiscais;

ii) conforme tese firmada no tema n. 1.184 da repercussão geral, a demonstração do interesse de agir nas execuções fiscais de baixo valor exige a adoção prévia de medidas administrativas, quais sejam, ii.a) a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e ii.b) o protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida; decerto que os entes federados podem pedir a suspensão dos processos para adoção das medidas referidas no item “ii”, comunicando ao juízo o prazo necessário para tanto; e

iii) nos termos do art. 1º, §1º, da Resolução CNJ n. 547, ainda que demonstrada a tentativa inexitosa de resolução administrativa pelo ente federado, deverão ser extintas execuções fiscais propostas quando iii.a) o valor do crédito exequendo era, à época do ajuizamento, inferior a R$10.000,00 (dez mil reais); e iii.b) não houver movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Na hipótese presente, o magistrado singular determinou a intimação do Apelante para comprovar a adoção das providências disciplinadas no item “2” da tese firmada no julgamento do Tema 1.184, porém percebe-se que
o Município apelante não atendeu ao comando judicial,
uma vez que
não foi apresentada comprovação de protesto do título e tampouco tentativa de conciliação ou solução administrativa
.

Assim, na esteira da sentença, penso que
não restou demonstrada a adoção de providência capaz de justificar o ajuizamento desta execução fiscal
, a despeito do pequeno valor cobrado.

Pelo exposto, concluo que não resta evidenciado o interesse de agir no caso concreto, o que torna de rigor a manutenção da sentença terminativa, dada a inobservância ao item “2” da tese formulada pelo STF no tema n. 1.184 da repercussão geral; sendo despiciendas outras digressões quanto à Resolução CNJ n. 547 no caso em testilha, visto que a incidência da norma precedente é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Isto posto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC), com fulcro no entendimento sedimentado pelo STF no tema n. 1.184 da repercussão geral.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC na espécie, pois não foram fixados honorários na instância originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.